Tribunal: STF
Processo: HC 85818
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-21
Data de publicação: 2005-06-21

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em habeas corpus. 2. Porte ilegal de arma
 de fogo. 3. Alegação de ausência de fundamentação da decisão de 1a
instância, excesso de prazo e extinção da punibilidade. 4.
Inadmissibilidade da impetração de habeas corpus na hipótese dos
autos - habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar em
tribunais, antes do julgamento definitivo do writ (Súmula 691/STF).
5. Agravo Regimental improvido